Tribunal: TJSP
Processo: 2187247-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2187247-32.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Piracaia,
em
que
são
embargantes/embargados VALERIA NASCIMENTO ROSA e CRISTIANO PEREIRA
FIGUEIREDO, é embargado PASW – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI -
EPP e Embargado/Embargante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187247-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8386 JV
2
COMARCA: Piracaia – 2a Vara Cível
EBTES.: Banco Bradesco S/A; Valéria Nascimento Rosa e outro
EBDA.: PASW Empreendimentos Imobiliários Eireli EPP.
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8386
EMENTA: Embargos de Declaração deduzidos pelo agravante e
também
pela
parte
interessada.
Julgamento
conjunto.
Possibilidade. Mérito de ambos os recursos. - Interposição
fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
Caráter infringente. Rejeição de ambos os embargos de
declaração.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela instituição financeira
agravante e por terceiros, em relação ao v. aresto de fls. 120/127, que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto por aquela.
Com efeito:
1) Valéria Nascimento Rosa e Outros apresentaram suas razões às fls. 01/08.
Defendem, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição.
Asseveram que “o imóvel não foi arrematado nos leilões determinados pela
Lei, nem muito menos os terminados na sentença suscitado na decisão, mas sim após
realização dos leilões determinados em Lei, sendo que os determinados em Lei foram
negativos, conforme averbação na matrícula. Ademais, fica claro que o banco/fiduciário,
cumpriu a Lei e a sentença, destarte que a sentença não terminava que o banco/credor
fiduciário, deveria comunicar os devedores/fiduciante, de todos os leiloes somente os §§ 2o-
A e 2o-B do art. 27 da Lei no 9.541/97” (sic - fl. 03).
Discorrem sobre as demandas existentes entre as partes.
Alegam que o imóvel passou a integrar o patrimônio da instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187247-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8386 JV
3
Destarte, a venda poderia acontecer em qualquer modalidade benéfica ao
sistema financeiro.
Pontuam que o Banco cumpriu a Lei e as formalidades legais.
Com efeito, asseveram que a consolidação da propriedade aconteceu em 12 de
janeiro de 2017.
O imóvel foi levado a leilão por diversas vezes, mas em nenhuma delas, houve
a arrematação (fl. 06).
Requerem os embargantes seja revogada a liminar, pois “cristalino e o direito
dos Embargantes/Arrematantes a obterem a posse do imóvel de sua propriedade,
considerando que consta dos autos prova inequívoca da propriedade, ademais a presente
arrematação se deu na mais perfeita boa-fé” (sic - fl. 08).
Ao final, pleiteiam o provimento do recurso.
2) Banco Bradesco S/A apresentou suas razões a fls. 18/27.
Alega, inicialmente, que a embargada fundamenta a demanda em decisões
judiciais que foram proferidas “posteriormente à realização dos leilões” (sic - fl. 18).
Pontua que a sentença que determinou a realização do leilão, nos termos do
artigo 891 do CPC/2015 (autos no 1002819-42.2016.8.26.0450) foi proferida em
20/08/2018.
“Já a Notificação Judicial de no 001402-83.2018.8.26.0450 em que a
embargada solicitou ser notificada da data do leilão e valores da dívida foi ajuizada em
28/05/2018, e a ação ordinária que se originou de tal decisão (autos no
1001833-20.2018.8.26.0450) foi ajuizada em 17/07/2018, tendo sido sentenciada em
20/11/2018 a fim de reconhecer o direito de preferência da embargada, e que ainda se
encontra pendente de julgamento do Recurso de Apelação. Enquanto que o Primeiro
Leilão se deu em 20/03/2017 e o Segundo Leilão ocorreu em 27/03/2017, ou seja, HÁ
MAIS DE UM ANO DO AJUIZAMENTO E SENTENÇA DAS AÇÕES SUPRA
MENCIONADAS.” (sic - fls. 19).
Aduz que os atos expropriatórios que levaram à ocorrência do leilão ocorreram
antes da obrigatoriedade da comunicação aos devedores (conforme a Lei 9.514/97,
instituída pela Lei no 13.465 de 2017).
Logo, a falta de notificação não foi irregular.
Demais disso, frisa o embargante que houve na espécie, venda do imóvel, e não
arrematação em leilão.
Logo, não estava obrigado a notificar os devedores.
Pretende, assim, seja a matrícula do imóvel desbloqueada e os compradores
imitidos na posse, porque não são arrematantes do bem e sim compradores.
Impugna, no mais, a incidência de multa, tendo em vista a impossibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187247-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8386 JV
4
cumprimento da obrigação de fazer (fl.21).
Defende,
também,
a
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e
proporcionalidade, não devendo as astreintes ultrapassarem o valor da obrigação principal.
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração deduzidos pela instituição financeira
agravante e pelos interessados posto que tempestivos.
Efetuo o julgamento conjunto e não dou provimento a ambos os embargos, na
medida em que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das hipóteses previstas no art.
1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Tampouco contradição.
Em verdade, os embargantes valem-se dos rótulos “omissão” e “contradição”
para manifestarem seu inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o
máximo respeito, inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que os embargantes descontextualizam
as assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão e contradição.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais
ao deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“1) Para que seja mantida linha coerente de raciocínio, conveniente, de início,
a elaboração de breve histórico dos fatos que ensejaram a propositura da ação anulatória
de leilão extrajudicial, para melhor compreensão da insurgência recursal.
Com efeito, a controvérsia havida entre as partes teve início, com celebração
da cédula de empréstimo bancário no 237/1970/020913, garantida por alienação
fiduciária de bem imóvel (matrícula no 12.028, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Piracaia/SP), em questão.
A empresa agravada inadimpliu o contrato firmado com a instituição
financeira.
Destarte, teve início o procedimento extrajudicial de expropriação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187247-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8386 JV
5
A r. decisão agravada foi tirada dos autos da ação anulatória ajuizada pela
ora agravada em face do banco agravante (processo no 1002030-38.2019.8.26.0450).
Antes porém, a agravada havia ajuizado ação revisional do contrato bancário,
em face da instituição financeira agravante (processo no 1002819-42.2016.8.26.0450), que
foi julgada parcialmente procedente, única e exclusivamente, 'para que o leilão público do
imóvel alienado fiduciariamente em garantia observe a disposição do art. 891 do NCPC'
(cf. fls. 531/544, autos de origem).
Vale dizer, o imóvel não poderia ser alienado a preço vil.
A agravada ajuizou, também, uma ação de adjudicação compulsória em face
do banco agravante (processo no 1001833-20.2018.8.26.0450), pretendendo, em síntese,
exercer o seu direito de preferência (petição inicial fls. 545/583, autos de origem) sobre o
imóvel em questão.
A ação de adjudicação compulsória foi julgada parcialmente procedente (cf.
fls. 848/896, autos de origem) em novembro de 2018.
Veja-se a parte final, da fundamentação da referida sentença e seu dispositivo:
'(...) Portanto, a única obrigação do credor fiduciário é a comunicação das
datas, horários e locais dos leilões, mas não há obrigação de apresentação de planilha de
débito, ônus que, certamente, ao devedor fiduciário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para reconhecer o direito da parte autora
de ser comunicada nos termos dos §§ 2o-A e 2o-B do art. 27 da Lei no 9.541/97'.
Contra r. sentença, foi interposto recurso, pendente ainda de julgamento.
Diz a agravada, que não obstante o teor da decisão proferida na ação de
adjudicação compulsória, a instituição financeira realizou leilão extrajudicial e
descumprindo a ordem judicial alienou o bem imóvel por R$ 709.900,00 (petição inicial
da ação anulatória fls. 07, autos de origem).
Com efeito, não houve qualquer comunicação sobre datas, horários e locais do
leilão agendado.
Ante tais fatos, a agravada ajuizou a demanda anulatória do leilão
extrajudicial, pretendendo, em sede de antecipação de tutela, 'seja determinado o
cancelamento do registro na matrícula do imóvel (R.15/12028), bem como sejam os
compradores impedidos de realizar a imissão na posse' (fl. 20, autos de origem).
A tutela de urgência foi deferida, para 'para proibir a imissão dos
compradores no imóvel, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de
R$10.000,00. Outrossim, com base no art. 214, § 3o, da Lei no 6.015/73, DETERMINO o
bloqueio da matrícula do imóvel arrematado (fls. 82/89)'.
Tal decisão motivou a interposição deste agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187247-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8386 JV
6
2) O inconformismo, entretanto, não prospera.
Dispõe o art. 300, do NCPC, que a antecipação de tutela será concedida
quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Outrossim, a tutela de urgência, por força do que dispõe o art. 301, do CPC,
pode ter natureza cautelar, assecuratória de direitos.
Discorrendo sobre medidas cautelares, observa Humberto Theodoro Junior
(Processo Cautelar - 3a. ed. EUD - pgs. 61/64), que elas 'servem, na verdade, ao processo,
e não ao direito da parte. Visam dar eficiência e utilidade ao instrumento que o Estado
engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre os cidadãos. Nasce, assim, a
medida cautelar preordenada a servir a um posterior provimento definitivo, com o escopo
de prevenir um perigo, isto é, de evitar um possível dano jurídico. Mas não qualquer dano
jurídico, e sim aquele que se situa, precisamente, na provável ineficácia ou deficiência da
solução do processo principal, caso não haja a medida preventiva.'
Acrescenta o ilustre jurista (Op. cit. - p. 76), que o fumus boni juris 'deve na
verdade corresponder não propriamente à probabilidade de existência do direito material
- pois qualquer exame a respeito só é próprio da ação principal -, mas, sim, à verificação
efetiva de que, realmente, a parte dispõe do direito de ação, direito ao processo principal
a ser tutelado'.
Já o perigo de dano, também de acordo com o ilustre autor (ob. citada - pgs.
77/78), 'infere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja
em favor de uma ou de outra parte'.
Em outras palavras, o risco de dano deve corresponder a fatos que venham
desequilibrar uma situação pré-estabelecida entre as partes.
Analisando-se o pedido de tutela de urgência, à luz de tais considerações
doutrinárias, a conclusão que se impõe é a de que a r. decisão agravada deve ser mantida,
como medida assecuratória de direitos e para que seja mantido o equilíbrio entre as
partes durante o transcurso da relação processual.
De fato, caso desacolhido o pleito de antecipação de tutela, a provimento
jurisdicional pretendido, quando do julgamento definitivo da ação, certamente poderá vir
a ser ineficaz.
Em outras palavras, o 'interesse processual em obter uma justa composição do
litígio', restará prejudicado.
Realmente, o fato da alienação extrajudicial do imóvel, na pendência de
resolução definitiva da ação de adjudicação compulsória ajuizada pela agravada, legitima
a tutela provisória deferida pelo d. juízo a quo.
Com efeito, não favorecendo o banco agravante a alegação de que o imóvel
foi, na verdade, vendido e não leiloado e, por isso, não teria havido qualquer desrespeito
à lei ou à r. sentença proferida na ação de adjudicação compulsória.
De fato, denota-se da matrícula juntada a fls. 1102/1109, dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187247-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8386 JV
7
origem, que a alienação do bem imóvel aconteceu em 01/04/2019, posteriormente,
portanto, à r. sentença que julgou a ação de adjudicação compulsória, datada de
novembro de 2018.
Logo, a instituição financeira tinha ciência do comando provisório proferido
na ação de adjudicação compulsória.
Tal circunstância, por si só, legitima, como medida de boa cautela, posto que
assecuratória de direitos, a concessão de tutela provisória, nos termos em que postos
pelo Juízo a quo, independentemente do trânsito em julgado da decisão proferida nos
autos da ação de adjudicação compulsória.
De fato, caso mantida a r. decisão proferida na ação de adjudicação
compulsória, tal fato, indiscutivelmente, repercutirá, em tese e a princípio, no desfecho
desta ação.
Destarte, mantenho a r. decisão agravada” (fls. 124/127). g.n.
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada por esta C Câmara foi
suficientemente explicitada no acórdão embargado, não havendo, por conseguinte, o que
ser aclarado.
De fato, a decisão embargada, como dá conta a transcrição supra efetuada, está
estruturada em prova documental constante dos autos, suficiente para formação da
convicção desta C. Câmara.
Em verdade, os embargantes, insatisfeitos com a solução dada à controvérsia,
buscam a modificação do quanto decidido, com atribuição de efeitos infringentes ao
recurso, subvertendo com tal atitude, a finalidade dos embargos declaratórios, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico.
A propósito veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Não é demais lembrar que o livre convencimento do Juiz é princípio
inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada pela ética
do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi,
como dá conta a transcrição acima efetuada, data máxima vênia.
Logo e com a máxima vênia, a tentativa levada a efeito por ambos os
embargantes de conduzir o raciocínio exarado por esta C. Câmara, propondo-se a discutir o
mérito dos fundamentos que culminaram no desprovimento do recurso, é inadmissível.
Realmente, os embargantes já tiveram a oportunidade de expor suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187247-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8386 JV
8
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Importante consignar, tendo em conta a discussão armada pelos embargantes
que “a decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A necessidade de
fundamentação (em atenção à congruência) faz com que ele seja obrigado a rebater os
argumentos e as questões que sejam necessárias, para poder apreciar este objeto, que é
delimitado pelos pedidos do autor. (...) Resumidamente, o juiz está, sim, obrigado pelo
art. 93, IX, da CF/1988, a manifestar-se sobre todos os fundamentos levados a
julgamento pelas partes. Não está, contudo, obrigado a discorrer a respeito de toda a
argumentação utilizada pelas partes para levar a juízo o conhecimento destes pontos e
questões. Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, o essencial é motivar no tocante
aos pontos relevantes e essenciais, de modo que a motivação lançada em sentença
mostre que o juiz tomou determinada decisão porque assumiu determinados
fundamentos com que guarda coerência” (Leonard Ziesemer Schimitz in Fundamentação
das Decisões Judiciais a crise na construção de respostas no processo civil, Ed. RT, 2015,
pgs. 286 e 291). (Grifos nossos).
Dúvida não há, face a todo o exposto, que a decisão embargada foi
devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde da
controvérsia.
Logo, a arguição de omissão ou obscuridade não tem razão de ser.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
A decisão deixou claros os motivos do convencimento da Turma Julgadora e abordou
expressamente as questões suscitadas no recurso. A modificação da decisão não pode
ocorrer em embargos de declaração, que não têm efeito infringente quando não existir
vício na decisão. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração. A decisão judicial, que visa exclusivamente à
solução de um conflito, deve ser racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do
que é necessário a motivar a solução que se deu ao litígio, fazendo as partes
compreender o que levou o Juiz ou Tribunal àquela solução. É o que basta para que se
faça a seu respeito o controle de legalidade, revelando às partes o que é necessário para
recorrer. Não tem lugar na decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses
irrelevantes. A decisão judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à
pacificação social, mediante a declaração dos fundamentos e razões que levaram o
julgador a decidir naquele sentido. É a interpretação que decorre do que está disposto,
particularmente, no art. 489, § 1o, inc. IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o dever
de enfrentar os argumentos que não são capazes de infirmar a sua conclusão. Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(TJ-SP
-
ED:
20052320320168260000
SP
2005232-03.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento:
26/04/2017, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação:
26/04/2017.) (Grifos Nossos).
Insta observar, outrossim, que descabe falar em contradição na espécie, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187247-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8386 JV
9
medida em que os embargantes não apontaram qualquer incoerência entre premissas,
ilações e conclusão.
Como já assentado pelo C. STJ em iterativa jurisprudência, “A contradição que
dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as
premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg
nos EDcl no REsp n. 790.903/RJ, g.n.).
Certamente, como demonstrado a saciedade, inclusive pela transcrição do
julgado, não houve in casu, contradição entre as premissas adotadas por esta C. Câmara e a
conclusão lançada no acórdão embargado.
Ante todo o exposto, o improvimento dos embargos de declaração deduzidos, é
medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito ambos os embargos de
declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator